Tribunal: TJSP
Processo: 1011201-07.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por dano material. Pedido de gratuidade para a pessoa física. Indeferimento, diante do contexto probatório que indica a capacidade financeira. Alegação de que o banco permitiu compensação de cheque com assinatura falsificada pela ex-sócia da pessoa jurídica, tendo responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço. Prescrição reconhecida.

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por dano material. Pedido de gratuidade para a pessoa física. Indeferimento, diante do contexto probatório que indica a capacidade financeira. Alegação de que o banco permitiu compensação de cheque com assinatura falsificada pela ex-sócia da pessoa jurídica, tendo responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço. Prescrição reconhecida. Prazo quinquenal previsto no artigo 27, do CDC. Início do prazo com a ciência do dano. Redução dos honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000805463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1011201-07.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ENG 9 PRODUÇÕES RENTAL SERVIÇOS LTDA - EPP e
JOSÉ CARLOS MOSANER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
2
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003
Apelantes: Eng 9 Produções Rental Serviços Ltda - Epp e José
Carlos Mosaner
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 41971
Ementa: Responsabilidade civil. Ação de indenização por dano material. Pedido de
gratuidade para a pessoa física. Indeferimento,
diante do contexto probatório que indica a
capacidade financeira. Alegação de que o banco
permitiu compensação de cheque com assinatura
falsificada pela ex-sócia da pessoa jurídica, tendo
responsabilidade objetiva pela falha na prestação
do
serviço.
Prescrição
reconhecida.
Prazo
quinquenal previsto no artigo 27, do CDC. Início
do prazo com a ciência do dano. Redução dos
honorários advocatícios. Recurso parcialmente
provido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
extinto o feito em relação ao autor José Carlos Mosaner, por
reconhecer a ilegitimidade ativa, condenando-o ao pagamento
de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa. O feito foi extinto com apreciação de mérito em face da
autora Eng 9 Produções Rental Serviços Ltda. EPP, por ter
sido reconhecida a prescrição, condenando-o ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
3
1053/1056 e 1066/1068).
Apelam os requerentes procurando reverter o
resultado do julgamento. O recurso foi processado com as
formalidades legais.
As contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
Preliminarmente, os apelantes ressaltam que a
Eng9 é beneficiária da justiça gratuita, e requerem a concessão
da gratuidade para o apelante José Carlos Mosaner. Sustentam
que atualmente o Sr. José não tem condições de recolher o
preparo.
No mérito, dizem que “entre janeiro de 2007 a
janeiro de 2009 foram vítimas de fraude perpetrada pela ex-
sócia Meire Regina, a qual, utilizando-se de assinatura falsa do
apelante José Carlos, sacou 23 cheques em nome da apelante
Eng9, dando causa a prejuízo de aproximadamente R$
968.000,00 e o banco apelado, por sua vez, detendo meios
suficientes para impedir a compensação das cártulas em razão
da falsificação das assinaturas, permaneceu inerte, fazendo
concretizar os danos à apelante” (fls. 1074).
Alegam que o sócio José Carlos moveu ação
de dissolução parcial da sociedade, no qual foi constatado que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
4
os dois cheques apresentados foram falsificados pela sócia
Meire, que se valeu das quantias em benefício próprio.
Sustentam que o “e-mail de fls. 977 dos autos, datado de 15 de
dezembro de 2008, atesta que o sócio José Carlos encontrou
severas dificuldades em retomar a gestão da conta corrente
mantida no banco apelado, motivando o envio da referida
missiva, destinada à diretoria do banco apelado, com o fim de
não autorizar nenhuma transação que não fosse realizada
pessoalmente por ele, motivando, inclusive, o envio de
notificação extrajudicial (v. fls. 981/982). Além disso, os e-
mails de fls. 146/160 atentam a dificuldade imposta pelos
prepostos do banco apelado em fornecer os extratos bancários e
as microfilmagens dos cheques, sobre os quais recaíram
suspeitas de falsificação. Importante destacar, ainda, que o
banco apelado sempre agiu de maneira informal, evitando a
assinatura de recibos, declarações e comprovantes de entrega,
com o nítido intento de esquivar-se de sua responsabilidade”
(fls. 1076).
Argumentam que “após a sentença proferida
nos autos da ação de dissolução (22 de agosto de 2012), bem
como após ter acesso às conclusões obtidas pelo laudo pericial
grafotécnico realizado (10 de junho de 2013) nos autos do
inquérito policial (v. fls.259/261), houve o pleno conhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
5
de que a sócia Meire havia praticado crime contra a apelante,
ao passo que falsificou as assinaturas do sócio José,
motivando, portanto, a propositura da presente demanda” (fls.
1076).
Frisa que “pela ausência de fornecimento dos
cheques microfilmados, que a presente demanda versa também
acerca de pedido de obrigação de fazer, com o fito de serem
fornecidas TODAS as cópias” (fls. 1077).
Defendem a legitimidade ativa de Jose Carlos,
pois “os fatos narrados pelos apelantes estão intrinsecamente
ligados a supostos atos praticados (ou não) pelo apelante José
Carlos (assinatura dos cheques), de modo que, se nos autos
houvesse a determinação de produção de prova pericial (prova
grafotécnica), certamente o apelante teria de intervir nos autos
para atestar a falsidade de sua assinatura” (fls. 1077). Alegam
que “há nítido interesse jurídico do apelado José Carlos na
presente demanda, uma vez que os fatos narrados envolviam
diretamente a falsidade de suas assinaturas, aportadas nos
cheques compensados pelo apelado. Desta forma, estando
comprovado o inequívoco interesse jurídico-processual do
apelante José Carlos, tem-se necessário o provimento do
presente recurso de apelação para, assim, reconhecer sua plena
legitimidade ativa para tutelar a pretensão aduzida” (fls. 1078).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
6
Argumentam
que
“para
os
fins
da
responsabilidade civil extracontratual, aplicar-se-á o prazo
trienal previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil,
enquanto
que,
nas
hipóteses
danos
fundados
em
responsabilidade civil contratual, será considerado o prazo
prescricional decenal preconizado no artigo 205, do mesmo
diploma. Transpondo os argumentos acima ao caso em análise,
tem-se que a relação mantida entre as partes é inequivocamente
contratual (contrato de prestação de serviços bancários) e os
danos reclamados pelos apelantes advém da prática de
inadimplemento contratual perpetrado pelo banco apelado que,
inobservando o seu dever de cautela, permitiu a prática de
ilícito (compensação de cheques com assinaturas falsificadas)”
(fls. 1080).
Sustentam que “os cheques mencionados nos
autos foram emitidos entre 03 de janeiro de 2007 e 11 de
dezembro de 2008 e a presente demanda ajuizada em 21 de
junho de 2016, restando inconteste a ausência da ocorrência da
prescrição cujo prazo, nos termos da explanação supra, se daria
em janeiro de 2017. Ante a todos os argumentos lançados neste
tópico, pugna a apelante pela atuação positiva deste e. Tribunal
de Justiça para, assim, dar integral provimento ao recurso ora
manejado reconhecendo que a responsabilidade civil em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
7
análise é oriunda do contrato bancário e, portanto, aplicável o
prazo prescricional decenal, inserto no artigo 205, do Código
Civil., decretando, por conseguinte, a nulidade da r. sentença,
com a consequente remessa dos autos à origem para realização
da adequada instrução processual e análise meritória” (fls.
1082).
Como tese subsidiária, aduzem que não
transcorreu prazo prescricional do artigo 27, do CDC, pois o
prazo prescricional de 05 anos tem seu termo inicial a partir
“do conhecimento do dano e de sua autoria” (fls. 1082).
Afirmam que “o conhecimento da autoria e a
existência efetiva do dano se deu tão somente após a ciência do
laudo grafotécnico elaborado pelo Instituto de Criminalística
de São Paulo em 3 de abril de 2013 (que analisou parte dos
cheques falsificados), constatando que as assinaturas aportadas
nos cheques foram falsificadas pela ex-sócia da apelante, Sra.
Meire” (fls. 1083). Também aduzem que “apenas com o
julgamento da ação de dissolução de sociedade (julho/2012) se
teve plena ciência e convicção de que a sócia Meire havia
falsificado os cheques, de modo que, a partir de então, os
gestores da apelante buscaram o banco apelado, requerendo o
fornecimento dos extratos bancários e da microfilmagem dos
cheques fraudados” (fls. 1083).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
8
Apregoam a tese de que “o início do cômputo
do prazo prescricional se dá apenas com a cumulação dos
eventos: 1. Dissolução da sociedade; 2. Prova criminal da
falsidade da assinatura; 3. Atos de persecução penal e; 4.
Apuração da adequada extensão do dano, com o acesso aos
cheques falsificados” (fls. 1085).
Requerem,
ao
menos,
a
redução
dos
honorários advocatícios. Ressaltam que a verba honorária foi
arbitrada “no percentual de 10% sobre o valor atualizado da
causa (valor nominal R$ 1.373.619,36), para cada uma das
partes recorrentes, totalizando, a estratosférica quantia de R$
274.723,86. Notem, d. Julgadores, que o d. Juízo a quo
condenou o apelante José ao pagamento de 10% e, também, a
recorrente Eng9 ao pagamento de iguais 10%, totalizando
verba sucumbencial a favor da recorrente em 20%” (fls. 1087).
Pugnam pelo afastamento “da condenação do apelante José
Carlos, bem como a minoração dos honorários sucumbenciais,
a fim de que estes sejam arbitrados em respeito à razoabilidade,
proporcionalidade e equidade” (fls. 1088).
Pois bem.
Na r. decisão de fls. 323/326, o juízo “a quo”
indeferiu a justiça gratuita para a pessoa jurídica e determinou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
9
à pessoa física que apresentasse cópias das 03 últimas
declarações à Receita Federal, faturas de cartão de crédito e
extrato bancário.
Contra tal decisão, foi interposto o Agravo n.
2153533-86.2016.8.26.0000 (fls. 389/341), no qual foi deferida
a gratuidade para a pessoa jurídica. Ocorre que, em relação à
pessoa física, restou consignado no v. Acórdão que o tema
ainda seria analisado originariamente em primeiro grau, após a
juntada da documentação mencionada na r. decisão agravada.
Por isso, não foi possível a deliberação quanto ao pedido de
justiça gratuita para a pessoa física (fls. 393, segundo
parágrafo).
Nessa esteira, posteriormente em primeiro
grau foi prolatada a decisão de fls. 402 nos seguintes termos:
“Visto. Cumpra-se o v. acórdão, anotando-se a concessão
do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica.
Em relação à pessoa física, verifica-se da documentação
apresentada, que o autor obteve no exercício 2016, ano
calendário 2015, rendimentos isentos e não tributáveis de
R$ 1.219.302,16 e rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva da ordem de R$ 1.098.530,81 (pág.
353), referente a aplicações financeiras (pág. 350).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
10
Assim, ante a documentação apresentada, indefiro o
pedido de assistência judiciária formulado por José
Carlos Mosaner, que deverá recolher as custas devidas no
prazo de 15 dias. Int.”.
Os autores preferiram não recorrer contra o
indeferimento da gratuidade para a pessoa física e recolheram
as custas (fls. 407/418).
Contudo, após a prolação da r. sentença, os
autores
interpuseram
apelação
formulando
pedido
de
gratuidade para o recorrente José Carlos Mosaner.
Não é possível conceder o benefício da
gratuidade para a pessoa física José Carlos. É que existem nos
autos documentos que elidem a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência financeira, em especial a
declaração de imposto de renda encartada às fls. 348/353.
As razões recursais não vieram instruídas com
provas de alteração da situação financeira para fundamentar a
concessão da benesse. Frise-se que anteriormente os autores
preferiram não recorrer contra a decisão que indeferiu o pleito
de gratuidade formulado pela pessoa física, tendo demonstrado
capacidade financeira ao preferir recolher as respectivas custas
iniciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
11
Resta indeferido, pois, a gratuidade para a
pessoa física José Carlos Monsaner.
O recurso de apelação foi apresentado
conjuntamente pela pessoa jurídica e física (fls. 1071).
Portanto, no presente caso, o julgamento do
recurso também aproveita à pessoa física, nos termos do
disposto no artigo 1.005, do Código de Processo Civil, que
assim dispõe: “O recurso interposto por um dos litisconsortes a
todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus
interesses”.
Possível, pois, conhecer do recurso apesar do
indeferimento do pleito de gratuidade à pessoa física apelante e
não recolhimento do correspondente preparo.
Eng 9 Produções Rental Serviços Ltda EPP
e José Carlos Mosaner propuseram ação de obrigação de fazer
c.c. indenização material contra o Itaú Unibanco S/A. Disseram
que a ex-sócia Meire Regina Plasencio emitiu cheques em
nome da empresa nos quais falsificou a assinatura do coautor
José Carlos. Entendem que o banco possui “responsabilidade
objetiva em indenizar a empresa autora”, vez que permitiu o
desconto dos cheques sem a devida verificação da
autenticidade das assinaturas de José Carlos (fls. 03).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
12
Alegaram que a sócia Meire Regina emitiu 23
cheques com assinaturas falsas de José Carlos, sendo que o
banco
disponibilizou
cópias
de
apenas
18
cártulas
compensados entre 03/01/2007 e 11/12/2008 (consoante
listagem de fls. 05). Por isso, os requerentes ajuizaram a
presente obrigação de fazer para compelir o banco a entregar
cópias dos outros 5 cheques (no 104078, 104438, 104454,
105113, 105332, consoante discriminados às fls. 33 da
exordial).
Sustentaram os autores a responsabilidade
civil do banco pelo dano material que sofreram. Alegaram que
“o dano resta consubstanciado no desconto dos cheques sem a
devida conferência de assinaturas por parte do banco, somada a
conduta de omissão e negligência já esposada” (fls. 37). Assim,
resta “amplamente configurada a responsabilidade civil, pois
estão presentes os requisitos do nexo causal, da conduta, do
dano e ainda da culpa, que sequer seria necessária para o dever
de reparar do réu no importe de R$ 740.000,00, valor este
correspondente
à
soma
dos
cheques
indevidamente
descontados da conta da empresa autora, e que deverá ser
oportunamente atualizado para que a indenização seja
efetivamente paga” (fls. 38). Os autores atribuíram à causa o
valor de R$ 1.265.525,95 (fls. 40).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
13
Realmente, delineados os fundamentos de fato
e de direito da pretensão deduzida em juízo, não se vislumbra a
legitimidade ativa de José Carlos Mosaner. Os cheques, que os
requerentes dizem que contêm assinatura falsificada do sócio
José Carlos Mosaner, foram emitidos pela pessoa jurídica, que
é a titular da conta corrente e suportou o prejuízo. Outrossim, o
banco demonstrou às fls. 436 que a empresa coautora
permanece ativa (fls. 436).
De fato, o Sr. José Carlos Mosaner ajuizou
ação de dissolução parcial de sociedade contra Meire Regina
Plasencio (processo n. 0107071-43.2009.8.26.0003). Consta no
dispositivo da r. sentença o seguinte: “julgo procedente o
pedido do autor e improcedente a reconvenção, para excluir a
ré da sociedade e determinar a apuração dos haveres dos seus
haveres, em 6 de janeiro de 2009, que deverão ser pagos pela
sociedade, com correção monetária desde então e juros de mora
a partir da citação, compensando-se com as quantias
indevidamente retiradas pela ré, mencionadas nesta sentença,
com correção monetária desde o recebimento e juros de mora a
partir da citação. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao
pagamento das despesas processuais e honorários de 20% do
valor atualizado da causa” (cópia da sentença às fls. 898/900).
Portanto, não houve dissolução total e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
14
extinção da sociedade, e sim a exclusão de um dos sócios,
estando pendente apuração de haveres, de modo que ainda não
houve desaparecimento da personalidade jurídica. Assim, a
empresa possui capacidade para estar em juízo, de maneira que
é a detentora da legitimidade ativa.
Importante
estabelecer
qual
o
prazo
prescricional aplicável à espécie. No caso, a parte autora busca
obter ressarcimento do dano material sofrido imputando
responsabilidade objetiva ao banco, dada a inautenticidade de
uma das duas assinaturas apostas em cada cártula. Na exordial,
invoca-se as normas do CDC.
A Súmula 297, do STJ, preconiza que: “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”. Além disso, o artigo 2o, do CDC, define que:
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
Realmente, o caso concreto não trata de mútuo
obtido por empresa para fomento da atividade empresarial, e
sim de falha do banco na prestação de serviço relativa a conta
depósito quanto a movimentação por cheques. Ou seja, a
empresa é a destinatária final do serviço que teria sido prestado
com falha pela instituição financeira ocasionando o dano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
15
material apontado na exordial.
Assim, considerada a ausência da natureza de
insumo para financiamento da atividade econômica da
empresa, ostenta-se aplicável as normas do CDC, haja vista
que a mesma enquadra-se no conceito de consumidor.
Nota-se, portanto, a aplicabilidade do prazo
prescricional quinquenal contido no art. 27: “Prescreve em
cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por
fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste
Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do
conhecimento do dano e de sua autoria”.
Na Seção II, do Capítulo IV, do CDC, o artigo
14 dispõe que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação
dos
serviços,
bem
como
por
informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Aliás, na petição inicial, a própria parte autora
defendeu a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, bem como a aplicação do prazo quinquenal
previsto em seu art. 27 (fls. 06/08).
No sentido da aplicabilidade da prescrição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
16
quinquenal contida no art. 27, do CDC:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE
DEPÓSITO DE AÇÕES NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
INDEVIDA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
(ART. 27 DO CDC). IMPROVIMENTO.
1.- A ação de indenização movida pelo
consumidor contra o prestador de serviço, por falha
relativa à prestação do serviço, prescreve em cinco anos, ao
teor do art. 27 do CDC. Precedentes.
2.- Agravo regimental improvido” (AgRg no
REsp 1436833/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, j. em 27/05/2014, destaque inexistente no original).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONSUMIDOR.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. INVESTIMENTO FICTÍCIO.
ESTELIONATO
PRATICADO
POR
GERENTE
DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CDC.
DEFEITO
DO
SERVIÇO.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Controvérsia acerca da prescrição da
pretensão indenizatória originada de fraude praticada por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
17
gerente de instituição financeira contra seus clientes.
2. "As instituições bancárias respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se
como
fortuito
interno"
(REsp
1.197.929/PR, rito do art. 543-C do CPC).
3. Ocorrência de defeito do serviço, fazendo
incidir a prescrição quinquenal do art. 27 do Código de
Defesa do Consumidor, quanto à pretensão dirigida contra
a instituição financeira.
4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(AgRg no REsp 1391627/RJ, Terceira Turma, Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, j. em 04/02/2016, destaque inexistente
no original).
“Ação de restituição de valores c.c. dano
moral. Compensação de cheques fraudados. Falsidade das
assinaturas. Ônus da prova de quem produziu os documentos,
inteligência do artigo 429, inciso II, do novo CPC. Aplicação
do CDC. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco. Dever

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
18
do Banco-réu de ressarcir ao autor os valores dos cheques
compensados. Reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Relação de consumo. Prescrição da pretensão ressarcitória,
no caso concreto, é quinquenal, nos termos do art. 27 do
CDC. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Devolução
de forma simples. Dano moral configurado. Via crucis.
Critérios de prudência e razoabilidade. Recurso parcialmente
provido” (Apelação no 1026972-80.2016.8.26.0405, 13a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Relator Desembargador Cauduro Padin, j. em
01/11/2017, destaque inexistente no original).
Data máxima vênia , não é o caso de aplicar a
regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil , incidente
para os casos de responsabilidade contratual , pois , na espécie
, não há como afastar a incidência da regra especial , do artigo
27 do Código de Defesa do Consumidor , em razão da relação
de consumo existente entre as partes , consoante inclusive
pleiteado pelos autores na petição inicial (fls 6-8 ) , e
salientado às fls 883/884 , no tocante à aplicação das regras do
Código de Defesa ao Consumidor , no caso concreto.
Estabelecida
a
aplicabilidade
do
prazo
quinquenal previsto no art. 27, do CDC, cumpre agora definir o
termo inicial da contagem de tal prazo no caso concreto. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
19
aludido dispositivo legal dispõe que o prazo prescricional tem
início com o “conhecimento do dano e de sua autoria”.
A
parte
recorrente
defende
que
“o
conhecimento a autoria e a existência efetiva do dano se deu
tão somente após a ciência do laudo grafotécnico elaborado
pelo Instituto de Criminalística de São Paulo em 3 de abril de
2013 (que analisou parte dos cheques falsificados), constatando
que as assinaturas aportadas nos cheques foram falsificadas
pela ex-sócia da apelante, Sra. Meire” (fls. 1083).
Entrementes, não é possível considerar a data
do laudo grafotécnico elaborado no âmbito de inquérito
policial como marco inicial da contagem do prazo
prescricional.
É que a parte autora não propôs a presente
ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória contra a autora da
falsificação de assinatura e sim contra o banco, contra o qual
sustentou responsabilidade por falha na prestação de serviço ao
permitir a compensação de cheques fraudados. Assim, a
responsabilidade pela reparação material pretendida nesta
demanda independe da apuração da autoria da fraude, dada a
responsabilização objetiva da instituição financeira defendida
pela parte autora com base no art. 18, do CDC (fls. 883/884).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
20
Ou seja, a conclusão na apuração na esfera
criminal não constitui questão prejudicial para o ingresso de
pedido reparatório na esfera civil. Ainda que venha
superveniente sentença condenatória na esfera criminal, o
mesmo não é oponível contra o banco, que não é parte naquela.
Na
presente
demanda,
importava
o
conhecimento do responsável pela falha na prestação de
serviço que permitiu a compensação dos cheques com uma das
assinaturas falsificadas. Sendo a empresa autora cliente do
banco, estava ciente desde a data da compensação acerca da
autoria do responsável por eventual falha na prestação de
serviço.
Por isso, importante estabelecer o momento
em que a parte autora teve conhecimento da irregularidade na
compensação dos cheques para estabelecer o termo inicial da
fluência do prazo prescricional quinquenal.
Na r. sentença, o MM. Juiz considerou que “a
autora, ao propor a ação de dissolução de sociedade em face da
sócia Meire, em 2009, já tinha conhecimento da falsificação
dos cheques” (fls. 1055).
Na exordial da ação de dissolução parcial de
sociedade empresária, proposta por José Carlos Mosaner da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
21
Eng (Produções Rental Serviços Ltda - EPP em 2009 (fls.
814/832) contra Meire Regina Plasencio, consta que esta
última conduzia a parte financeira e administrativa, tendo “em
seu poder os talões de cheque para pagamento das obrigações
da Sociedade” (fls. 819). Narrou ter apurado após análise de
extrato bancário da sociedade a existência de dois saques, nos
valores de R$ 50.000,00 e R$ 18.000,00, respectivamente, cuja
movimentação é desconhecida e atípica das atividades da
empresa. Requereu antecipação de tutela para imediata
exclusão da sócia Meire para “que o autor possa assumir o
controle das contas bancárias em nome da Sociedade de forma
isolada, podendo, desta forma, evitar que a Sociedade venha a
bancarrota
e
possa,
efetivamente
levantar
todas
as
movimentações bancárias realizadas pela requerida, estranhas
ao objeto da sociedade” (fls. 830). Entre os pedidos, consta a
apuração dos “haveres devidos pela exclusão da requerida da
sociedade, descontando-se, no entanto, os valores decorrentes
de todos os eventuais prejuízos causados por seus atos de
gerência e que deverão ser verificados por meio de Perícia
Contábil e Fiscal a ser determinada por esse MM. Juízo” (fls.
831).
Por sua vez, na r. sentença proferida nos autos
da ação de dissolução parcial de sociedade (processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
22
0107071-43.2009.8.26.003, fls. 477/479), o i. magistrado
consignou que: “dois cheques emitidos pela sociedade contêm
a ré como beneficiária. O cheque de R$ 18.000,00, juntado em
microfilme a fls. 186/187, teria sido pago em favor de uma loja
de material de construção situada em São Sebastião, onde a ré
tem casa de veraneio. Com relação ao cheque de R$ 50.000,00,
juntado a fls. 188/189, a quantia foi sacada na boca do caixa,
no dia 7 de janeiro de 2009. Nos dois casos, a ré não
demonstrou que os valores foram destinados ao pagamento de
despesas da sociedade, o que permite concluir que foram
usados em benefício particular da ré que levantou os recursos.
Este fato teria se repetido junto ao Banco Safra, tendo a ré
solicitado transferência de numerário para sua conta pessoal,
falsificando assinatura do autor (fls. 183)” (fls. 478/479).
Ou seja, quando do ajuizamento da ação de
dissolução parcial da sociedade empresária, a parte autora na
presente demanda já tinha ciência da existência de
irregularidades na movimentação bancária realizada pela então
sócia Meire em nome da empresa.
Observe-se que foi intentada a inclusão dos
cheques objeto da presente demanda ao postular a liquidação
por artigos da sentença proferida na ação de dissolução parcial
de sociedade (fls. 910/927). Entrementes, a liquidação por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
23
artigos foi indeferida porque os fatos não foram suscitados na
fase de conhecimento (fls. 969). Somente então, a parte decidiu
voltar-se
contra
o
banco
para
responsabilizá-lo
pela
compensação dos cheques, por entender que houve falha na
prestação de serviço, vez que seria falsa a assinatura de José
Carlos Mosaner, embora seja autêntica a assinatura da ex-sócia
Meire.
Inclusive, em réplica os autores reconhecem,
inclusive, que “constou por equívoco na inicial exclusivamente
um único cheque (n. 105215) que já é objeto da dissolução, de
modo que, requer seja este excluído da presente ação quando
do arbitramento dos danos materiais, prosseguindo-se em
relação aos demais” (fls. 883).
Ainda que a parte autora não tivesse
conhecimento de toda a extensão do dano, tinha condições de
apurar o fato ao menos desde 2009, quando teve ciência das
irregularidades cometidas pela ex-sócia na movimentação de
conta bancária da empresa, tendo então conhecimento de ao
menos dois saques por meio de utilização de cheques. Portanto,
este marco (ajuizamento da ação de dissolução parcial de
sociedade) pode ser considerado o termo inicial da prescrição
quinquenal.
O desconhecimento da extensão do dano não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
24
constitui
causa
de
interrupção
ou
suspensão
prazo
prescricional. Frise-se que a perícia oficial realizada no bojo do
inquérito policial em 03/04/2014 ocorreu em relação a apenas
dois cheques (fls. 259/261). Aliás, na realidade, ainda não é
possível dizer qual é a real extensão do dano, vez que o banco
declarou a impossibilidade de fornecimento da microfilmagem
de parte dos cheques elencados na exordial. Mas o
desconhecimento da real extensão do dano não constituiu
impedimento para a parte ajuizar a presente demanda, fato este
que ilustra a desnecessidade de sua apuração prévia como
condição da ação.
Em réplica, os ora recorrentes aduzem que a
“ré dificultou ao máximo o acesso às microfilmagens dos
cheques, posto que desde meados de 2008 e 2009 ocorreram
diversas tentativas a fim de obter tais documentos, os quais não
foram totalmente disponibilizados pelo banco” (fls. 886).
Ainda que o banco realmente tivesse resistido
à entrega das microfilmagens dos cheques nos idos de
2008/2009, tal circunstância não exime a necessidade do
interessado em tomar as providências concretas, ou mesmo de
pedir o protesto judicial de interrupção da prescrição para fins
de preservação do direito em face daquele que entende
responsável pelos prejuízos (art. 202, II, do Código Civil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
25
No entanto, a parte autora permaneceu inerte
perante a instituição financeira, tendo tomado providências
apenas em relação à ex-sócia Meire.
Daí a inafastabilidade da conclusão do Juízo
“a quo” no sentido de que “considerando que os cheques, como
já mencionado, foram emitidos no período de janeiro/2007 a
dezembro/2008, e que o fato era de conhecimento da autora no
momento da propositura da ação de dissolução de sociedade
(25/03/2009), tem-se que, quando ajuizada esta ação em
21/06/2016, de há muito já havia transcorrido o prazo de cinco
anos previsto na lei consumerista” (fls. 1055).
Contudo os recorrentes têm razão quanto aos
honorários advocatícios na forma arbitrada na r. sentença. É
que, se considerada a soma das condenações, os requerentes
acabaram sendo condenados a arcar com honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da causa, o que se revela
excessivo se considerados os parâmetros do artigo 85, §2o, e
incisos, do CPC.
Assim, reduz-se os honorários advocatícios,
efetuando o arbitramento por equidade, nos termos do artigo
85, parágrafo 8o do CPC, considerando o elevado valor da
causa (R$ 1.265.525,95 em março de 2016 - vide fls. 40), bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-07.2016.8.26.0003 - Voto no 41971
26
como, o fato de ter ocorrido extinção do feito, em razão do
reconhecimento de prescrição, fixando os honorários devidos
pelos requerentes em 5% do valor da causa (na proporção de
2,5% para cada), com a ressalva de que a pessoa jurídica é
beneficiária da justiça gratuita. Entrementes, o acolhimento do
recurso nesse ponto não afasta a sucumbência integral dos
autores.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos do parágrafo anterior, para reduzir o valor
da verba honorária.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador